Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-78.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004980-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA SANTOS ORCHEL - CPF: 002.275.231-56 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004980-78.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1004980-78.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT
.

Recorrida:
Elaine Cristina Santos Orchel

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
- CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– DIREITO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS E AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS (EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1066677) – TEMA 551– SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004980-78.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1004980-78.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT
.

Recorrida:
Elaine Cristina Santos Orchel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Rondonópolis-MT
.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença (Id.
198434153
):
julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários entre o período compreendido de 2019 a 2022; e
condenou o recorrente a pagar à recorrida

os valores correspondentes às f
érias proporcionais e terço constitucional do período dos anos de (2019 a 2022),
respeitado o período prescricional quinquenal a contar da data de distribuição da ação,
cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198434155

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id
.
198434158

)
:
a recorrida requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004980-78.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1004980-78.2023.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT
.

Recorrida:
Elaine Cristina Santos Orchel

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Elaine Cristina Santos Orchel

em
face do Município de Rondonópolis-MT
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações e ao recebimento
dos valores correspondentes
às férias remuneradas, acrescido do terço constitucional.

O conjunto fático revela que a recorrida exerceu o cargo de professora
na Secretária de Educação do
Município de Rondonópolis-MT., mediante contratação temporária e o ente recorrente
não quitou as verbas pleiteadas.

Registre-se que, in casu, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis à serviço da Secretária Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020, a qual estabelece que a contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e a vigência do contrato coincidirá exatamente ao período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga.

Segue a literalidade dos artigos 8º e 9º,
caput
, ambos da referida lei.

“Artigo 8º. Para realizar as contratações deverá ocorrer
Processo Seletivo Simplificado
no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades: (...)

Artigo 9º Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do
afastamento do servidor efetivo titular da vaga,
ou seja, por tempo determinado”. (...)

No caso concreto, nota-se que é incontroverso que o contrato temporário celebrado entre as partes foi precedido de Processo Seletivo Simplificado, todavia, não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a recorrida substituía, esteve afastado por todo este período.

Com efeito, apesar da legislação anual apresentada e os atos administrativos decorrentes (
processo seletivo simplificado
), é possível concluir pela ausência de comprovação de que a servidora trabalhou todo o período, ou a sua maior parte, em substituição a servidor efetivo, não comprovando o efetivo trabalho em substituição temporária.

Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela recorrida coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido.

Outrossim, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e à parte requerida quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (artigo 373 do Código de Processo Civil).

Por fim, saliente-se que a mera realização de processos seletivos simplificados não afasta a ilegalidade das sucessivas contratações temporárias.

Conclui-se
, portanto, que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrida, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020. CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FÉRIAS. FGTS. VERBAS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. Em regra, os servidores temporários não têm direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS. Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003163-76.2023.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade, entretanto, a retifico para acrescentar que
a partir de 01/12/2021 os valores arbitrados em sentença deverão ser corrigidos (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024